Tribunal: TJDFT
Processo: 0728934-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO. DÉBITO EXEQUENDO. COMPREENSÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. EXPIRAÇÃO DO PRAZO.. INEXISTÊNCIA. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS PERTINENTES À FASE EXECUTIVA. INCIDÊNCIA (CPC, ART. 523, § 1o). PAGAMENTO PARCIAL. DÉBITO REMANESCENTE. NOVA AGREGAÇÃO DOS ACESSÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. SIMPLES CORREÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO EM ABERTO. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALAMENTE PROVIDO.
1. Aperfeiçoada a intimação para pagamento espontâneo da obrigação e escoado o prazo assinalado pelo artigo 523, §1o do CPC para a quitação, o débito exequendo, diante da deflagração da fase executiva e da mora do obrigado, deve ser incrementado de multa de 10% (dez por cento) e de honorários advocatícios, também de 10% (dez por cento) do débito exequendo.
2. Agregado ao débito exequendo os acessórios legalmente pontuados em razão da ausência de pagamento voluntário, realizada a quitação parcial da obrigação de pagar em execução, o remanescente deve tão somente ser atualizado monetariamente, pois já contempla os acessórios legais, não sendo possível que sobre o remanescente incidiam novamente a multa e honorários advocatícios por implicar bis in idem e cobrança indevida.
3. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime.